Tribunal: CARF
Processo: 10920.720097/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720097/2012-94
ACÓRDÃO
2001-007.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANGELA DIEGOLI COPPI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2008, 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa de
mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda devido,
ainda que integralmente pago.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720097/2012-94
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-45.260 da 5a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 53 e segs.).
Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de
crédito tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo
que os dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s)
feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: denúncia espontânea. Por isso requer
seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei
8.981, de 1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao
mês ou fração sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido
pago integralmente, limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei
9.532, de 1997), respeitado o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que
no período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva
declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via
documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis recebidos
acima do limite legal, fls. 26 a 42, 50 e 52).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo
cumprido a obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que
não a conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente
vinculada, não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que
integram a legislação tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-
los, pelo que é defeso aos agentes públicos a aplicação de entendimentos
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720097/2012-94
3
contrários às orientações estabelecidas na legislação tributária de regência da
matéria, sob pena de responsabilidade funcional, consoante disposição do
parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados por tribunais
superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o caso em
tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura
levantadas acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia
espontânea para o cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-
se pacificada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da
Súmula no 49, no seguintes termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea,
ou que tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força
para modificar a matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em
virtude dos princípios da igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa
não pode se esquivar da aplicação da legislação tributária, não sendo admitida
qualquer diferenciação em virtude de argumentações pessoais.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
praticado (art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de
dispensa ou redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária,
ter apresentado a declaração com o programa errado, ser dependente em outra
declaração (mas sem que tenham sido informados seus rendimentos e/ou bens
e/ou direitos), ser leigo ou que o sistema informatizado da Receita Federal estava
com problemas à época da entrega da declaração, entre outras alegações nesse
sentido, não podem prosperar: repita-se, plenamente vinculada, a autoridade
administrativa não pode furtar-se ao cumprimento das determinações da
legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/09/2013, Recurso Voluntário, fl. 60, sustentando, em apertada síntese, que a
aplicação da multa por atraso na entrega da declaração é improcedente, pois já havia
originalmente entregue suas declarações em conjunto com seu cônjuge.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720097/2012-94
4
VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Esclareço que a inclusão da contribuinte na declaração de seu cônjuge, como sua
dependente, o que foi feito inicialmente, não tem o condão de descaracterizar o atraso na
entrega, anos depois, da declaração em separado, até mesmo por não se tratar de uma
retificação.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720097/2012-94
5

Fl. 162
DF CARF MF
Original